Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: MANDADO. SEGURANÇA. EXAME PRÁTICO. DIREÇÃO VEICULAR. DIVERGÊNCIA. DOCUMENTOS OFICIAIS. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que denegou mandado de segurança que visava anular reprovação em exame prático de direção. A apelante alegou alteração posterior e injustificada na ficha de avaliação. Apresentou dois (2) documentos divergentes como prova de ilegalidade. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a controvérsia exigia dilação probatória, incabível na via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a existência de duas (2) fichas de avaliação do exame prático, com conteúdo divergente e ambas assinadas pela candidata, constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar direito líquido e certo à aprovação no exame ou se a controvérsia sobre a autenticidade e validade desses documentos exige dilação probatória, o que inviabilizaria a via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo.
4. A via do mandado de segurança não comporta a instrução probatória necessária para elucidar a existência de duas (2) fichas de avaliação do exame prático referentes ao mesmo exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A controvérsia sobre a autenticidade de documentos exige dilação probatória, incabível na via do mandado de segurança”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Contran no 789/2020, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: n/a.